Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-56.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010398-56.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ALOISIO TEODORO BISPO FILHO - CPF: 021.713.121-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO CONSTITUÍDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato e, sendo infrutífera a notificação em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Entretanto, diante da ausência de protesto por edital, não há se falar em mora do devedor fiduciário, pelo qual a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010398-56.2021.8.11.0006

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

ALOISIO TEODORO BISPO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1010398-56.2021.8.11.0006
,
ajuizada em face de
ALOISIO TEODORO BISPO FILHO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que para a configuração da mora, segundo o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, é necessário apenas o envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, no endereço previsto no contrato, que foi devidamente cumprido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para anular a sentença extintiva, recebendo a petição inicial e para determinar o seu regular processamento (Id. 123975497).

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 123975498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade quanto à constituição da mora do apelante.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o apelado declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
“Rua Doze, no19, Bairro Jardim Universitário, Cáceres-MT, CEP: 78.200-000”
(Id. 123975473 - Pág. 1).

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 123975476), entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas, devendo, portanto, o destinatário fazer retirada da correspondência em sua caixa postal. Ocorre que o apelado não efetivou a respectiva retirada.

Exatamente por isso, deve o banco apelante promover protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”
, constituindo regularmente o devedor em mora.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – INSTRUMENTAL PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.
Não

havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base
.”
(N.U 1021205-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO –
MORA NÃO CONSTITUÍDA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
.”
(N.U 1001515-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO – MOTIVO: “NÚMERO INEXISTENTE”
– CASO CONCRETO EM QUE AINDA SE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.”
(N.U 1027269-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Dessa forma, reputar-se-ia válida a constituição da mora, se a demandante procedesse o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, no entanto, referido requisito não foi comprovado.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo “não procurado”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento, especialmente porque é obrigação do devedor fazer a retirada dos documentos enviada a seu endereço, na sua caixa postal.

Dessa forma, conclui-se que o devedor fiduciário, ora recorrido, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição apelante, não foi devidamente constituído em mora, sendo de rigor a manutenção da sentença extintiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022